Tribunal: STF
Processo: ARE 1602713
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUBMISSÃO DO FEITO AO REEXAME DE OFÍCIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PERÍODO ESPECIAL PARCIALMENTE MANTIDO. CONCESSÃO MANTIDA. TERMO INICIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARCO TULIO FACINCANA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo (13/10/2016) mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/09/1992 a 02/02/1996, 11/06/1996 a 02/07/2001, 15/10/2002 a 08/02/2007, 23/02/2007 a 31/03/2015 e de 01/04/2015 a 12/10/2016, que somados aos períodos reconhecidos administrativamente como especiais, seriam suficientes para concessão do beneficio vindicado. II. Questão em discussão 2. Questões em discussão: (i) necessidade de submissão do feito ao reexame necessário; (ii) possibilidade (ou não) de manutenção do reconhecimento de atividade especial efetuado em primeiro grau; (iii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada, e (iv) fixação do termo inicial. III. Razões de decidir 3. Embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3º, I, do NCPC, CPC/2015), motivo pelo qual não conheço da remessa oficial. 4. Pedido de isenção de custas e de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 STJ não conhecidos, haja vista que a r. sentença dispôs no mesmo sentido da pretensão do réu. 5. Ao contrário do que disse o autor, o período de 01/09/1985 a 24/04/1987 deixou de ser reconhecido como especial na esfera administrativa em grau recursal, consoante demonstrado pela autarquia em sede de contestação. E, não tendo o referido período sido questionado em âmbito judicial, deixo de analisar a especialidade de referido interregno. 6. A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 01/09/1992 a 02/02/1996, 11/06/1996 a 02/07/2001, 15/10/2002 a 08/02/2007, 23/02/2007 a 31/03/2015 e de 01/04/2015 a 12/10/2016, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço. 7. No presente caso, da análise dos PPP´s juntados aos autos (ID 31552060 e 31552064) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: 1) 01/09/1992 a 02/02/1996, 11/06/1996 a 02/07/2001, 15/10/2002 a 08/02/2007, 23/02/2007 a 31/03/2015 e de 01/04/2015 a 12/10/2016 por exposição a risco de incêndio e explosão, tanto pelo transporte, quanto pelo armazenamento de substâncias inflamáveis. 8. Conforme dispõe a NR-16, a atividade de transporte de combustíveis enseja o reconhecimento da especialidade. O anexo 2, da NR-16, assegura o reconhecimento de operações perigosas aos trabalhadores que se dedicam ao desempenho de operações ocorridas dentro da área de risco, abrangendo dentre outras: a) na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito (...). 9. A referida Norma-Regulamentadora ainda dispõe que tais atividades expõem os motoristas e ajudantes neles vinculados aos riscos de periculosidade em decorrência do transporte de substâncias inflamáveis. (TNU proc. nº 0008265-54.2008.4.04.7051). 10. Portanto, diante da potencialidade lesiva por força do risco de explosão, os períodos devem ser considerados como atividades especiais com base no código 1.2.11, do Anexo III do Decreto nº 53.831/64, código 1.2.10 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79, código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto nº 2.172/97, código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/99 e NR-16 – Anexo 2 – Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis. 11. Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do requerimento administrativo (13/10/2016), perfazem-se mais de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de serviço, os quais perfazem o tempo de serviço exigível nos artigos 52 e 53, inciso II, da Lei nº 8.213/91, para a percepção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço. 12. Tendo em vista que o PPP (ID 31552064) foi juntado somente em juízo, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma e em nome do princípio da economia processual, determino que o termo inicial do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.124: “Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”. 13. Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos. IV. Dispositivo e tese 14. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS não conhecida em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.” (Apelação Cível nº 5008781-84.2021.4.03.6105, 8ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Des. Toru Yamamoto, j. 15.04.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts.  2º, 5°, caput, 84, IV, 194, parágrafo único, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] não há possibilidade de se reconhecer a especialidade de determinada atividade profissional por exposição a agente perigoso (por exemplo, eletricidade, explosivos), seja por faltar o pressuposto fundamental da aposentadoria especial, qual seja, a perda acentuada da capacidade laboral do trabalhador, seja pela inexistência de previsão constitucional”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:

“O presente recurso tem por objeto tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esse E. Supremo Tribunal, no Tema 1.209, conforme se transcreve a seguir: [...] Resta, portanto, preenchido o requisito da repercussão geral.” (e-doc 70)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 01/09/1992 a 02/02/1996, 11/06/1996 a 02/07/2001, 15/10/2002 a 08/02/2007, 23/02/2007 a 31/03/2015 e de 01/04/2015 a 12/10/2016, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.
[...]
No presente caso, da análise dos PPP´s juntados aos autos (ID 31552060 e 31552064) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: 
1) 01/09/1992 a 02/02/1996, 11/06/1996 a 02/07/2001, 15/10/2002 a 08/02/2007, 23/02/2007 a 31/03/2015 e de 01/04/2015 a 12/10/2016 por exposição a risco de incêndio e explosão, tanto pelo transporte, quanto pelo armazenamento de substâncias inflamáveis. 
Com efeito, consta dos PPP´s que o autor lidava com exposição ao agente químico gás GLP em razão do carregamento e transporte da referida substância. 
Cabe esclarecer que tal atividade restou devidamente comprovada pelos documentos juntados, os quais demonstram a periculosidade da atividade em face do risco à saúde e integridade física decorrente do carregamento de substâncias inflamáveis. 
Nesse ponto, cumpre observar que, conforme dispõe a NR-16, a atividade de transporte de combustíveis enseja o reconhecimento da especialidade. O anexo 2, da NR-16, assegura o reconhecimento de operações perigosas aos trabalhadores que se dedicam ao desempenho de operações ocorridas dentro da área de risco, abrangendo dentre outras: a) na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito (...). 
A referida Norma-Regulamentadora ainda dispõe que tais atividades expõem os motoristas e ajudantes neles vinculados aos riscos de periculosidade em decorrência do transporte de substâncias inflamáveis. (TNU proc. nº 0008265-54.2008.4.04.7051).
 Portanto, diante da potencialidade lesiva por força do risco de explosão, os períodos devem ser considerados como atividades especiais com base no código 1.2.11, do Anexo III do Decreto nº 53.831/64, código 1.2.10 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79, código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto nº 2.172/97, código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/99 e NR-16 – Anexo 2 – Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis.
[...]
Desse modo, somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do requerimento administrativo (13/10/2016), perfazem-se mais de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de serviço, os quais perfazem o tempo de serviço exigível nos artigos 52 e 53, inciso II, da Lei nº 8.213/91, para a percepção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.” (e-doc 54)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Exposição a agente nocivo. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1479234 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n  22-04-2024)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1434643 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-s/n  19-07-2023)
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1462090 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 15-05-2024)

Quanto ao pedido de suspensão  do processo para aguardar o julgamento do Tema nº 1.209 da Repercussão Geral, importa esclarecer que houve julgamento do referido Tema, sendo fixada a seguinte tese: “A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1º, da Constituição”. Todavia, afasto a aplicação da tese ao caso concreto, porquanto, conforme se extrai dos autos, nenhuma das atividades examinadas se enquadra na atividade de vigilante, não havendo, portanto, identidade fática que justifique a incidência do precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente